Tribunal: TJSP
Processo: 1012613-95.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência recursal de ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para determinar a aplicação da taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, no cômputo dos juros de mora e da correção monetária incidentes na dívida exequenda – Acolhimento de questão preliminar alegada pela embargante que se

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência recursal de ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para determinar a aplicação da taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, no cômputo dos juros de mora e da correção monetária incidentes na dívida exequenda – Acolhimento de questão preliminar alegada pela embargante que se impõe - Presentes embargos que devem ser sobrestados em razão da evidente relação de prejudicialidade com a Ação Anulatória/Declaratória, autuada sob o no 0013723-98.2013.8.26.0562, em que se discute, justamente, a legalidade do IPTU incidente sobre os bens imóveis localizados no Porto de Santos – Imperiosa a anulação da r. decisão monocrática recorrida, determinando-se a suspensão destes embargos à execução fiscal até o julgamento definitivo da referida ação ordinária - Recurso da embargante provido e recurso da embargada prejudicado.